Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEI MARIA DA PENHA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. CONCLUSÃO SEM INDICIAMENTO DO APELANTE. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO DE RISCO SUPERADA QUE NÃO TORNA ILÍCITA A CONDUTA DA VÍTIMA AO POSTULAR
PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DOLO OU MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Tal como o direito de ação, a apresentação de notícia- crime que leva à instauração de inquérito policial e a solicitação de medidas protetivas de urgência, são direitos subjetivos que encontram fundamento constitucional no art. 5o, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b” e inciso XXXV, da Carta da República. Assim, a legitimidade do exercício de quaisquer desses direitos subjetivos não desaparece por posterior arquivamento do inquérito policial instaurado com base em notícia-crime apresentada por violência doméstica nem pela revogação das providências de urgência nem pela extinção da punibilidade com base na decadência pela não apresentação de queixa-crime necessária à instauração de ação penal de iniciativa privada.
2. Não demonstrado que a vítima tenha atuado com dolo ou má-fé ao postular medida protetiva de urgência ou ao registrar ocorrência perante a autoridade policial, inviável descaracterizar sua conduta como em regular exercício de direito. Proceder ilícito não comprovado. Dever de indenizar por danos morais inexistente. Inteligência do art. 188, I, do CC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.